Tribunal: TJDFT
Processo: 0751935-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEMORA DA CITAÇÃO DECORRENTE DE MOTIVOS INERENTES ÀS DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS. MECANISMO JUDICIAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ.
1. O Código Civil, em seu artigo 206, §5o, I, estabelece que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos.
2. A interrupção da prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação, dá-se pelo despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (artigo 202, I, do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil).
3. Proposta a ação dentro do prazo prescricional, e considerando que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça diante da não localização da parte ré, e que o autor agiu diligentemente, atendendo a todas as determinações judiciais para impulsionar o processo, não há que se falar em prescrição do direito da pretensão de cobrança. Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
4. Agravo de instrumento não provido.